Tribunal: TJMT
Processo: 1029478-71.2024.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029478-71.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANI SANTOS DE JESUS - CPF: 042.186.935-60 (APELANTE), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), INVESTMCK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 18.030.853/0001-31 (APELADO), LUANA PRIMO SCHMITT METZLER - CPF: 059.294.191-40 (ADVOGADO), TIAGO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 061.759.471-69 (ADVOGADO), ALVARO RATTI HUBNER - CPF: 048.814.741-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. REVELIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO AJUIZADOS EM AUTOS APARTADOS. FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE 10% SOBRE OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. TAXA DE FRUIÇÃO. IPTU. ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE PARCELAS PAGAS EM ATRASO. CORRETAGEM INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO CONDICIONADA À REGULARIDADE DA OBRA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
em virtude da
sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, decretou a revelia da ré, rescindiu o contrato por inadimplemento da compradora e definiu os efeitos patrimoniais da resolução.

2.
A apelante sustent
ou
nulidade da sentença, ao argumento de que a defesa apresentada sob a forma de
E
mbargos à
E
xecução deveria ter sido aproveitada com base no princípio da instrumentalidade das formas.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

se a oposição de embargos à execução, em autos apartados e perante juízo diverso, pode ser recebida como contestação, afastando a revelia decretada na ação de conhecimento.

III. Razões de decidir

4
. A fungibilidade processual exige dúvida objetiva,
falta
de erro grosseiro e observância do prazo legal. A oposição de embargos à execução, em vez de contestação, em ação de conhecimento submetida ao rito comum, perante outro juízo e em autos apartados, configura erro grosseiro e afasta a aplicação dos
arts
. 188 e 277 do CPC.

5
. Não houve cerceamento de defesa, pois a ré foi citada, constituiu advogado e teve oportunidade de apresentar resposta e especificar provas, tendo exercido inadequadamente o ônus defensivo.

6
. Ausente
a
impugnação específica
aos capítulos de mérito
no apelo
, a sentença deve ser m
antida,
sendo
cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau
recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
É incabível aplicar o princípio da fungibilidade para receber embargos à execução, opostos em autos apartados e perante juízo
diverso
, como contestação em ação de conhecimento, por se tratar de erro grosseiro que não afasta a revelia”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 277, 335, 344, 487, I, e 914.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, Apelação Cível n. 5001877-96.2023.8.13.0016, j. 05/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ivani Santos de Jesus
em
virtude
da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual com pedido de Reintegração de Posse ajuizada por
InvestMCK
Construtora e Incorporadora SPE Ltda
.

O Juiz de primeiro grau
decretou
a revelia
e
afastou a fungibilidade
da defesa (apresentação de Embargos à Execução).

No mérito,
rescindi
u
o contrato
e respectivos
aditivos
por culpa da compradora
, determinou a reintegração de posse
em favor da vendedora
e
fixou
a
restituição dos valores pagos com retenção de 10%, mais descontos de IPTU
não pagos até a data da reintegraçã
o na posse
,
além dos
encargos moratórios sobre parcelas pagas em atraso
.

Além disso, compeliu a Apelante a pagar
taxa de fruição
correspondente a
0,75% ao mês
sobre o valor atualizado do contrato
,
a ser computada desde a imissão até a desocupação da posse; além disso,
admitiu
a
indenização pela acessão artificial
desde
que
comprovada
a sua
regular
idade
,
a ser apurado
em liquidação de sentença
,
pelo procedimento comum.

Determinou que o v
alor
a

ser
restituído
à
Apelante

deverá se dar
em parcela única, corr
igido
pelo IPC-Fipe desde o desembolso de cada
parcela
,
e
acrescido de
juros moratórios de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil e art. 161, § 1.º do CTN), contados a partir do trânsito em julgado [STJ, REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019,
DJe
22/08/2019 – Tema 1002]
, a ser apurado em liquidação à luz
do artigo 523 e seguintes do C
PC
.

Ao final,
distribuiu
o ônus
da

sucumbência em 80% para a
Apelante
e 20% para a
Apelada
, c
ujos
honorários
foram arbitrados em
10%
sobre o
valor da condenação.

Inconformada, a promitente compradora recorreu.

Insurg
iu
-se contra o fato de o
Juiz
de origem não ter admitido sua defesa,
apresentada como Embargos à Execução,
por entendê-la formalmente inadequada
.

S
ustent
ou
que
o julgador
incorreu em excesso de formalismo e violou o princípio da instrumentalidade das formas.

Argument
ou
que, embora tenha havido vício formal na apresentação da peça defensiva, tal irregularidade seria sanável e não teria causado qualquer prejuízo às partes, sobretudo porque a manifestação foi tempestiva,
pois
impugnou os pedidos iniciais e permitiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Com base nos
arts
. 188 e 277 do CPC, bem como no art. 5º, LV, da Constituição Federal, defende
u
que o ato processual deve ser considerado válido quando alcança sua finalidade essencial, ainda que praticado por forma diversa da prevista em lei.

Para reforçar a tese, cit
ou
precedente do TJMT e julgado do STJ no sentido de que o formalismo processual não pode se sobrepor à
efetividade do processo e ao direito de defesa, além de mencionar acórdão do TJMG que afasta a decretação de revelia em hipótese de erro formal na apresentação da defesa.

A
ssever
ou
que o mais relevante é que a defesa foi
apresentada
de maneira tempestiva, com resistência concreta à pretensão autoral, razão pela qual deveria ter sido conhecida ou, ao menos, oportunizada a correção do vício, em homenagem à boa-fé processual, ao devido processo legal e à primazia do julgamento do mérito.

Forte nesses argumentos, pediu o provimento do apelo para aplica
r
o princípio da instrumentalidade das formas, anular a sentença e determinar a análise das teses defensivas.

Contrarrazões no ID
337149378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
, em 02/01/2020, a

InvestMCK
Construtora e Incorporadora SPE Ltda
.

celebr
ou com
Iv
a
n
i
Santos de Jesus

o C
ontrato de
C
ompromisso de
C
ompra e
V
enda, tendo por objeto o
lote 05
, quadra 11, do Loteamento Jardim Novo Horizonte, situado em Sinop/MT
.

O
preço total
do negócio foi
de R$ 95.287,50 (noventa e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a ser satisfeito mediante entrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parcelada em seis prestações, acrescida de 155 parcelas mensais no valor unitário de R$ 582,50 (quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), com reajuste anual pelo índice IGP-M e juros remuneratórios de 5% ao ano.

Ao longo da relação contratual, as partes entabularam
02 (
dois
)
aditivos:
(i)
o primeiro alterou as datas de vencimento das parcelas referentes à entrada e ao início do pagamento do saldo remanescente;
(
ii
)
o segundo, firmado em 10
/06/
2021, substituiu o índice de reajuste pelo INPC, manteve os juros remuneratórios e prorrogou o vencimento da última parcela da entrada e o início do pagamento do saldo remanescente para, respectivamente, 20
/05/
2021 e 20
/06/
2021.

A promitente vendedora/apelada s
ustentou que a
promitente compradora/apelante

se
tornou inadimplente a partir da parcela venci
da
em 25
/08/
2023,
pois
não regulariz
ou
o débito mesmo após notificação extrajudicial, razão pela qual postulou a rescisão do contrato, a reintegração de posse do imóvel, a restituição dos valores pagos com retenção proporcional, o afastamento de indenização por eventuais benfeitorias ou construções realizadas
sem observância das determinações legais, além de reconhecer o direito de demolição das edificações e limpeza do lote.

Regularmente citada
(ID
337148994)
, a
promitente compradora
deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contestação.

Em seu lugar, interpôs Embargos à Execução
em
autos
apartados, distribuído sob o
nº 1007935-75.2025.8.11.0015, em outro juízo
(4ª Vara Cível de Sinop)
, onde tramitavam desde
26/03/2025
sem qualquer insurgência pelo patrono constituído.

A despeito disso, o
Ju
i
z de origem
facultou às partes a intenção probatória, mas nada requereram.
Assim, encerrou a instrução.

Ao prolatar sentença, o Juiz
reconheceu
a
revelia da
promitente compradora
, nos termos do art. 344 do CPC,
afastou a fungibilidade entre os institutos por entender que a conduta configurou erro grosseiro e inescusável
. Também
afastou qualquer alegação implícita de cerceamento de defesa,
e
ressalt
ou
que a inércia à especificação probatória import
ou
desistência tácita da produção de provas.

No mérito, entendeu estar comprovada a celebração do contrato e de seus aditivos, bem como o inadimplemento da compradora.

Rejeitou a incidência da teoria da imprevisão,
e
que eventual redução de renda ou dificuldade financeira do devedor constitui álea ordinária dos contratos de longa duração
; por isso,
não se qualifica fato extraordinário e imprevisível apto a justificar revisão ou manutenção forçada do ajuste.

Reconheceu o direito à resolução contratual
a pedido da promitente vendedora,
com base no art. 475 do Código Civil,
observad
a

a
Lei n. 13.786/2018, por se tratar de contrato firmado sob sua vigência.

Ao examinar os efeitos patrimoniais da resolução,
o julgador monocrático
afastou a retenção integral das parcelas pagas,
e
destac
ou
a orientação d
o Verbete
S
u
mula
r
543 do STJ
que prevê a
restituição parcial quando o desfazimento decorre de culpa do comprador.

Saliento
u
que e
mbora o contrato prev
eja
cláusula penal de 10% sobre o valor total atualizado do contrato, considerou abusiva a sua aplicação no caso concreto, porque produziria retenção desproporcional em relação ao montante efetivamente pago, atingindo percentual excessivo sobre as quantias desembolsadas pela compradora.

Por isso, fixou que a retenção de 10% deveria incidir apenas sobre o total efetivamente pago, e não sobre o valor global atualizado do contrato.

Também reputou abusiva a cláusula que previa restituição parcelada
e
determin
ou
que a devolução da parte devida à compradora ocorr
a
em parcela única, com correção monetária pelo IPC-Fipe desde cada desembolso e juros moratórios a partir do trânsito em julgado, em consonância com o entendimento consolidado do STJ.

Mais adiante, r
econheceu a possibilidade de abatimento de outras verbas do montante a ser restituído.

Assentou que os débitos de IPTU vencidos e não pagos desde a imissão na posse até a efetiva desocupação são de responsabilidade da compradora, por força da natureza
propter
rem
da obrigação tributária e da cláusula contratual que lhe transferiu esse encargo.

Quanto à comissão de corretagem, concluiu ser indevida sua retenção, pois não houve prova de contrato acessório de intermediação
ou
destaque claro, no instrumento, do valor correspondente à corretagem e do preço global do negócio.

Por outro lado,
admitiu a retenção dos encargos moratórios incidentes apenas sobre parcelas efetivamente pagas em atraso, com fundamento no art. 32-A da Lei n. 6.766/1979,
e
afast
ou
qualquer desconto sobre parcelas não quitadas.

Em relação à taxa de fruição, entendeu ser exigível a cobrança de 0,75% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, desde a imissão na posse até a desocupação, porque ficou evidenciado que a
promitente compradora
utilizou o imóvel para moradia, não havendo falar em fruição meramente abstrata ou inexistente
.

No tocante às acessões e benfeitorias, o magistrado
singular
consignou que a
promitente
compradora poderá ser indenizada pela construção existente no lote, desde que, em liquidação de sentença, comprove a regularidade da obra e a observância das exigências legais, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre o tema.

No tocante
à reintegração de posse, observou que a
Apelante ocupa o lote forma
legítima, por decorrer do contrato, de modo que o esbulho somente se configura após a resolução contratual. A
ssim, a
partir da rescisão,
determinou
o retorno ao
e
sta
do anterior
, com restituição do imóvel à
promitente
vendedora e devolução parcial dos valores pagos à
promitente
compradora, observados os descontos reconhecidos judicialmente.

Por fim, declarou resolvido o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC,
e
distribui
u o
s ônus sucumbenciais de forma proporcional, impondo à
promitente compradora
80% das custas e honorários e à
promitente
vendedora
os 20% restantes, vedada a compensação.
Fixou os honorários em
10% sobre o valor total da condenação.

Inconformada, a promitente compradora recorreu
e, em resumo, pediu a
aplicabilidade do princípio da instrumentalidade das formas, com o aproveitamento da defesa apresentada sob a forma de Embargos à Execução, ao argumento de que o ato atingiu sua finalidade sem causar prejuízo às partes, de modo que o decreto de revelia configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa.

De início, registre-se que a peça recursal apresenta inconsistências formais que, embora não sejam aptas

a obstar o seu conhecimento
se analisadas de forma isolada
, revelam deficiência técnica global.

Em determinado trecho sobre o pedido de gratuidade de justiça, a Apelante
se
refere a si mesma como "Embargante", nomenclatura imprópria para a ação de conhecimento em que figura como Ré.

Além disso, há pedido de remessa ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o que manifestamente não corresponde ao órgão competente para revisão de decisão proferida por Vara Cível da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso.

Tais impropriedades não acarretam, por si só, o não conhecimento do recurso, mas evidenciam o mesmo padrão de desatenção técnica que permeou o exercício da defesa em primeiro grau.

De todo modo,
admito
o apelo e passo a enfrentar o
único
tema devolvido a esta instância revisora
, notadamente
a
validade do decreto de revelia e
a

necessária
aplicabilidade da fungibilidade processual.

Para ser mais clara, a insurgência da Apelante
se
circunscreve a dois pontos: (i) o pedido de gratuidade de justiça e (
ii
) a tese de que o decreto de revelia violou o princípio da instrumentalidade das formas.

Quanto ao primeiro ponto, a gratuidade de justiça já foi
apreciada
no ID 343919354, ocasião em que o pleito foi indeferido, não havendo fato novo apto a modificar tal conclusão. Assim, mantenho o indeferimento da benesse.

Isto é, a
Apelante não veiculou qualquer impugnação específica aos capítulos de mérito da sentença
, que são:
rescisão contratual, reintegração de posse, percentual de retenção, taxa de fruição, encargos moratórios, IPTU ou indenização por acessão
,
os quais transitaram em julgado em relação à ora recorrente.

Nesse quadro, o exame desta Corte está estritamente
adstrito
às matérias efetivamente devolvidas, sendo vedada a reforma de ofício de capítulos não impugnados, sob pena de supressão da preclusão consumada e violação à coisa julgada parcial formada sobre os demais temas.

Esclarecido isso, passo ao exame das questões recorridas.

No que tange à revelia, a tese recursal
se
assenta no princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do CPC, segundo o qual o juiz considerará válido o ato realizado de outro modo quando, ainda assim, alcançar a finalidade legal.

É certo que o
aproveitamento do ato irregular pressupõe que o erro seja escusável, resultante de dúvida objetiva quanto à forma adequada, e não de opção deliberada por via manifestamente imprópria.

No caso,
regularmente citada em ação de conhecimento que tramitava pelo rito comum,
o patrono da Apelante
optou por apresentar
Embargos à Execução, instrumento típico de defesa em processo executivo fundado em título extrajudicial, sujeito a rito inteiramente diverso, distribuído perante outro juízo, onde tramitou por meses sem qualquer manifestação de urgência.

Portanto, n
ão se trata de peça de contestação protocol
iz
ada sob nomenclatura equivocada dentro dos próprios autos.
Em verdade, c
uida-se de manejo de ação incidental de natureza e rito incompatíveis com a demanda de conhecimento, circunstância que compromete a própria estrutura do modelo de resposta processual, e não apenas seu revestimento formal.

A escolha dos Embargos à Execução, nos termos do art. 914 do CPC, pressupõe rito expropriatório e título executivo extrajudicial, requisitos ausentes na espécie. Não há dúvida objetiva que possa justificar tal opção, tampouco razão para atribuir ao erro o qualificativo de escusável.

No que tane à tese
de cerceamento de defesa
,
igualmente
,
não prospera.

A Apelante foi citada, constituiu advogado e teve plena ciência do teor da demanda.
E o
que ocorreu foi o exercício inadequado do ônus defensivo, imputável exclusivamente à parte e ao seu patrono técnico.

O Judiciário não negou à
promitente compradora/apelante
a oportunidade de se defender
.

Insisto,
esse direito
foi exercido, mas
por via processualmente imprópria
e, por isso
, produzi
u
preclusão consumativa que lhe é inteiramente atribuível.

Para ilustrar, trago o julgado abaixo:

“(...)
O art. 335 do CPC prevê expressamente que a defesa do réu na ação de conhecimento é a contestação, a qual deve ser apresentada por simples petição, nos próprios autos. Assim, a oposição de embargos à execução em apartado configura erro grosseiro e, portanto, insanável, razão pela qual descabe falar em aplicação do princípio da
fungibilidade.

(...)
A aplicação do princípio da fungibilidade é condicionada
aos preenchimentos
dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva; b) inexistência de erro grosseiro; c) observância do prazo cabível. Configura erro grosseiro a distribuição de embargos à execução quando cabível contestação. - Não se pode tolerar por interpretação benéfica da lei expressa efeito que implique em prejuízo a terceiro, este sim amparado pelo regramento geral.
v .
v.
(...)

(
TJ-MG - Apelação Cível: 50018779620238130016
, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 05/11/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2024)
.

Nenhuma omissão ou irregularidade pode ser imputada ao Ju
i
z de origem, que observou rigorosamente o contraditório e assegurou todas as oportunidades processuais previstas em lei
, em especial a chance de instrução probatória
.

Logo, não há retoques a serem feitos na sentença recorrida.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao apelo
e confirmo integralmente a sentença.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para 12% do valor atualizado da causa apenas em desfavor da promitente
compradora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026